Tribunal: TJDFT
Processo: 0712434-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora dos rendimentos do executado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de penhora de benefício assistencial para fins de saldar dívida relativa a honorários advocatícios contratuais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. No julgamento do REsp no. 1.954.380/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no. 1.153), o eg. STJ fixou tese no sentido de que “A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia).”4. O débito exequendo é referente a honorários advocatícios contratuais e, portanto, apesar de sua natureza alimentar, não se inclui na exceção do art. 833, § 2o, do CPC, que autoriza a penhora das verbas do art. 833, IV e X, do CPC.5. Conforme a jurisprudência do eg. STJ, permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor.6. O benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência e ao idoso busca justamente resguardar o mínimo existencial daqueles que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, mostrando-se evidente que eventual penhora do benefício assistencial comprometerá o mínimo existencial do executado. Não havendo elementos nos autos que permitam inferir que o devedor aufere outros rendimentos além do benefício de prestação continuada, mantém-se a decisão que indefere o pedido de penhora.IV. DISPOSITIVO7. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, X, § 2o; Lei no. 8.742/93, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.380/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 5/6/2024, DJe de 17/9/2024 - Tema no. 1.153; AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

(es)